Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733547-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 26287454) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão que não conheceu do seu agravo, na medida em que a decisão denegatória de recurso extraordinário foi fundamentada na proibição do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Alega que a fundamentação jurídica da decisão ID 26287454 diverge do dispositivo em que se deu a negativa (art. 1.030, inciso I, “a” do CPC). Por conseguinte, requer o provimento dos embargos com efeito modificativo visando corrigir a Decisão ID num. 22526825 para recebimento do seu agravo e envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC Razão não assiste à embargante. A decisão ID 24918707 negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do julgado proferido pela Turma Recursal estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte no Tema 888, julgado sob a sistemática de repercussão geral. Sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18)” Destaca-se que o fato da pretensão do revolvimento fático probatório dos autos foi apenas mencionado para ressaltar que o recorrente pretendeu neste ponto rediscutir o momento do início da concessão do abono. Contudo, o termo decisório foi cristalino ao negar o processamento do recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, uma vez que o entendimento exarado pela Turma Recursal estar de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 888). Ademais, importante mencionar que, conforme acórdão ID 23076213, no presente processo já houve reafirmação da jurisprudência do Supremo (Tema 888) com parcial juízo de retratação desta Terceira Turma Recursal e que, neste momento, apenas coube à esta Presidência negar seguimento ao recurso, haja vista a adequação do julgado ao entendimento da Corte Suprema. ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos declaratórios. Brasília, 3 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito